Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701871-08.2017.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDO: KATHIA CIRQUEIRA GOMES FERREIRA E DIAGNÓSTICO DA AMÉRICA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR. PERDA DA SENSIBILIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DE NERVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS FIXADO DE ACORDO COM O ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A Autora/Apelante pretende majoração da indenização por danos materiais e morais em razão de lesão corporal causada em procedimento de médico, com perda temporária de sensibilidade de nervo. 2. Responsabilidade civil objetiva do hospital, na qualidade de fornecedor de serviços, que impõe o dever de reparar os danos causados à paciente, enquadrada como consumidora, a teor do artigo 14, do CDC, por defeitos relativos à prestação dos serviços. 3. O valor fixado observou as regras do artigo 944, do CC, e não é capaz de ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, bem como lhe traz algum alento ao seu sofrimento, além de repreender a conduta de seu ofensor, em decorrência da conduta reprovável, e de ter sido observado as condições econômico-financeiras das rés. 4. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I, II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 370, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a lesão do nervo da parte recorrida, conforme prova pericial, não pode ser imputada à falha no procedimento, tampouco pode ser considerada como dano pela realização indevida da coleta de sangue, mas somente como possível complicação, inerente à natureza do próprio procedimento e descrita na literatura. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I, II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, vale acrescentar que igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Tampouco descabe dar curso ao inconformismo do insurgente fundado na salientada contrariedade aos artigos 370, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano aventado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por último, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005